Tribunal: STF
Processo: AR 2042
Classe: AR
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-08-14
Data de publicação: 2019-08-14

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. AMPLIAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS. DECISÃO RESCINDENDA QUE JULGOU A QUESTÃO COM RELAÇÃO APENAS À COFINS. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE NORMAS PROCESSUAIS. 1. Impossível sustentar que o julgado rescindendo decidiu incorretamente a questão relativa à ampliação da base de cálculo do PIS, uma vez que nada decidiu sobre essa contribuição social. 2. Trazidas alegações de violação à literalidade apenas de normas de direito material, correta a negativa de seguimento da ação. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente estabelecidos, fixando-os em 11% do valor da causa devidamente atualizado. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.